Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730362-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de HÉLIO DE OLIVEIRA TAVARES: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. Após tentativa frustrada de citação do executado, a Fazenda Pública foi intimada para trazer novo endereço do réu, contudo, não se manifestou nos autos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o artigo 40, caput, da Lei 6.830/80 (LEF) que “o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”. Ressalte-se que, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça houve recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a definição da correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Na ocasião, restou firmado o entendimento de que, entre outras teses aprovadas, “(...) 1) O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2o, 3o e 4o, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal; (...)”. Assim, com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80, deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a omissão fazendária quanto à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora - 18/12/2020 (ciência registrada nos autos eletrônicos). Intime-se. Ultimado o prazo de suspensão, arquivem-se os autos.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado.” O Agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada porque o Agravado foi citado na audiência de conciliação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito”. Preparo recolhido (28939729). É o relatório. Decido. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553, no regime dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. À primeira vista essa é a hipótese dos autos, haja vista que o Agravante teve conhecimento da inexistência de bens do Agravado passíveis de penhora. Não se divisa, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual também não se legitima a suspensão da decisão agravada, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator